Tribunal: TCU
Processo: 025.741/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7514/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 025.741/2022-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre dos Santos Cunha (XXX.831.617-XX); Daniela Ferreira de Paiva (XXX.488.158-XX); Felix Cesar Ferreira dos Santos (XXX.819.058-XX); Gabriel Sa do Carmo (XXX.939.257-XX); Hellen Valente Rodrigues Noronha (XXX.417.401-XX); Jeferson Rodrigues de Oliveira (XXX.810.457-XX); Reginaldo Carvalho de Sousa (XXX.956.151-XX); Ricardo de Oliveira Cruz Junior (XXX.814.547-XX); Robson Jose da Costa (XXX.433.856-XX); Sergio de Oliveira Santana (XXX.479.474-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.